Tribunal: TJPA
Processo: 0008037-55.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008037-55.2016.8.14.0045

APELANTE: RAIMUNDA PAZ LANDIM

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0008037-55.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (2ª VARA CÍVEL)

APELANTE: I.L.O., REPRESENTADO POR RAIMUNDA PAZ LANDIM
(ADVOGADOS JORGE JUNIO NASCIMENTO DAMIÃO E CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA)

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

(ADVOGADOS RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA,

MARÍLIA DIAS ANDRADE E LUANA SILVA SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por I.L.O., representado por Raimunda Paz Landim, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Redenção/PA, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., ao reconhecer que o valor de R$ 6.412,50 recebido administrativamente supera o montante de R$ 1.350,00 apurado em perícia judicial como devido a título de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é devida complementação da indenização securitária do seguro DPVAT, à luz do grau de invalidez permanente constatado em perícia judicial, diante do valor já pago na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por invalidez permanente no âmbito do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade ao grau de redução da capacidade funcional do segurado, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.194/1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009, conforme entendimento consolidado pela Súmula 474/STJ.

4.

A perícia judicial realizada nos autos constatou que o grau de invalidez permanente do autor é de 10%, resultando em valor indenizável de R$ 1.350,00, inferior ao montante de R$ 6.412,50 já recebido na via administrativa.

5.

Inexistindo valor remanescente a ser complementado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de complementação da indenização securitária.

6.

O pedido de realização de nova perícia é indeferido por ausência de justificativa plausível, uma vez que a prova pericial já produzida revela-se suficiente e adequada para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, no âmbito do seguro DPVAT, deve observar a proporcionalidade ao grau de invalidez constatado, conforme art. 3º da Lei nº 6.194/1974. 2. É indevida a complementação da indenização quando o valor pago administrativamente supera o montante apurado em perícia judicial. 3. A realização de nova perícia somente é cabível quando demonstrada a insuficiência ou a nulidade da prova técnica anteriormente produzida.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008037-55.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (2ª VARA CÍVEL)

APELANTE: I.L.O., REPRESENTADO POR RAIMUNDA PAZ LANDIM
(ADVOGADOS JORGE JUNIO NASCIMENTO DAMIÃO E CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA)

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

(ADVOGADOS RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA,

MARÍLIA DIAS ANDRADE E LUANA SILVA SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta por
I.L.O.,
representado por Raimunda Paz Landim, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Redenção/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT,
ajuizada contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. – julgou improcedente o pedido, reconhecendo que o valor já recebido administrativamente (R$ 6.412,50) supera o montante devido segundo a perícia judicial (R$ 1.350,00).

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que o valor pago na via administrativa não corresponde à extensão da lesão sofrida, pugnando pela realização de nova perícia judicial e pelo pagamento complementar da indenização securitária.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo, preliminarmente, ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais não teriam enfrentado os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção do
decisum
, sob o argumento de que o pagamento já realizado foi superior ao devido conforme a perícia judicial, aplicando-se a proporcionalidade prevista na Lei nº 11.945/2009 e consolidada pela Súmula 474/STJ.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008037-55.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (2ª VARA CÍVEL)

APELANTE: I.L.O., REPRESENTADO POR RAIMUNDA PAZ LANDIM
(ADVOGADOS JORGE JUNIO NASCIMENTO DAMIÃO E CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA)

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

(ADVOGADOS RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA,

MARÍLIA DIAS ANDRADE E LUANA SILVA SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a indenização securitária recebida administrativamente deve ser complementada, à luz do grau de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito. Em outras palavras, trata-se de verificar se o valor de R$ 6.412,50 já quitado corresponde ao montante efetivamente devido ou se subsiste direito a complementação.

A indenização decorrente do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade ao grau da invalidez, conforme previsão do art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.945/2009, entendimento consagrado pela Súmula 474/STJ, segundo a
qual: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

No caso, a perícia judicial concluiu que o apelante apresenta lesão parcial incompleta em grau residual (10%), cujo valor indenizável corresponderia a R$ 1.350,00. Entretanto, consta nos autos que o autor já recebeu, administrativamente, o montante de R$ 6.412,50, quantia superior à indenização apurada na perícia judicial.

Diante disso, não há qualquer valor remanescente a ser pago, motivo pelo qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

De mais a mais, o pedido de realização de nova perícia não encontra amparo, uma vez que já houve avaliação médica administrativa e judicial, ambas suficientes para formar o convencimento do julgador.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025